Tribunal: TJMT
Processo: 1037129-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037129-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), CANAA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.019.416/0001-08 (EMBARGANTE), MARCOS ADRIANE ANTONELLI - CPF: 593.751.081-04 (EMBARGANTE), IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A - CNPJ: 91.495.226/0001-66 (EMBARGADO), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes e aplicou multa por litigância de má-fé. O acórdão manteve a decisão que determinou a penhora de ativos financeiros na ação de execução, afastando a tese de suspensão do feito em razão da pendência de recurso anterior, cuja prejudicialidade já havia sido superada pelo julgamento de mérito.

Requerimentos do recurso: (i) acolhimento dos embargos para sanar omissão quanto à ausência de elemento subjetivo (dolo) para configuração da litigância de má-fé; (ii) afastamento da multa aplicada; e (iii) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao condenar os embargantes por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Inexiste omissão no acórdão, que enfrentou expressamente a conduta processual dos embargantes, concluindo pelo caráter protelatório do recurso interposto com base em premissa fática já superada (pendência de julgamento de recurso anterior), o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. VII, do Código de Processo Civil.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O prequestionamento da matéria é atendido pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CANAÃ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e MARCOS ADRIANE ANTONELLI em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1037129-68.2025.8.11.0000, em que figuram como agravantes e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A. como agravada.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão que determinou a penhora de ativos financeiros na execução de origem. Na ocasião, a Turma Julgadora condenou os agravantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, ao fundamento de que a interposição do recurso teve intuito manifestamente protelatório, reiteração de teses já rechaçadas e base em premissa fática superada (pendência de julgamento de recurso anterior).

A ementa do acórdão restou assim redigida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO ANTERIOR. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.”.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a ausência do elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração da litigância de má-fé. Argumenta que agiu no exercício regular de direito de defesa, diante do risco de irreversibilidade da constrição patrimonial, e que a má-fé não pode ser presumida. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a multa aplicada, bem como o prequestionamento dos arts. 5º, XXXV e LV, da CF e arts. 77, 80, VII, 81 e 489, § 1º, do CPC.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos, defendendo que o recurso denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e que a condenação por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada na conduta processual reiterada e protelatória dos executados. Requer a manutenção integral do acórdão. (id. 351028365)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à fundamentação da condenação por litigância de má-fé e busca o prequestionamento da matéria.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão dos embargantes não merece prosperar.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo com o resultado da lide.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada a questão da litigância de má-fé, identificando o comportamento processual que ensejou a penalidade.

Confira-se trecho do voto condutor:

“A insistência dos Agravantes em obstar o andamento da execução, valendo-se de recurso cuja premissa fática, a pendência de julgamento, já se encontra superada, beira a má-fé processual. (...) A conduta dos Agravantes, ao interpor o presente recurso com fundamentos manifestamente improcedentes e já rechaçados, e cuja base fática se desfez com o julgamento do recurso anterior, revela nítido caráter protelatório, em afronta aos deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 77, II, CPC). Tal comportamento se amolda perfeitamente à hipótese do art. 80, VII, do CPC (interpor recurso com intuito manifestamente protelatório), o que impõe a aplicação da sanção correspondente.”

Nota-se que o Colegiado não foi omisso; ao contrário, concluiu que a conduta objetiva dos embargantes, interpor recurso para suspender a execução com base em argumento de prejudicialidade externa já superada pelo julgamento do recurso anterior, preencheu os requisitos do art. 80, VII, do CPC. O dolo (elemento subjetivo) foi extraído da própria insistência em tese manifestamente infundada e protelatória.

O que se percebe é que os embargantes discordam da conclusão alcançada pela Turma Julgadora, tentando fazer prevalecer sua tese de que agiram de boa-fé. Contudo, a via dos embargos de declaração não é adequada para reformar o juízo de valor realizado pelo Órgão Julgador acerca da conduta processual das partes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração.

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida." (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Os embargos comportam, portanto, rejeição, visto que a decisão enfrentou a questão posta, ainda que por fundamento diverso do pretendido pela parte ou contrário aos seus interesses.

Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, a simples interposição dos embargos já é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, sendo desnecessário que o órgão julgador se manifeste expressamente sobre cada artigo de lei invocado, desde que a matéria tenha sido apreciada, como ocorreu no caso vertente.

"O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [atual 1.022]." (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004)

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC neste momento, advertindo, contudo, que a reiteração de expedientes protelatórios poderá ensejar sua imposição cumulativa com a penalidade por litigância de má-fé já fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026